Tribunal: CARF
Processo: 11080.911010/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911010/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.102 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
PEÇA
CONTESTATÓRIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
DEVIDAMENTE
IMPUGNADO.
Havendo a constatação de que o despacho decisório foi efetivamente
contestado e havendo indícios, nos autos, da ocorrência de erro de fato e, por
conseguinte, a possível existência de crédito tributário a ser compensado,
necessária se faz a apreciação da manifestação de inconformidade, não
havendo se falar em incompetência da DRJ para tal análise.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinar o
envio dos autos à DRJ para julgamento da manifestação de inconformidade juntada aos autos,
retomando-se, a partir daí, o rito processual administrativo devido. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.101, de 10 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 11080.911014/2009-
71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911010/2009-92
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911010/2009-92

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação Eletrônico- DCOMP, que
pleiteia compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior. O pedido foi indeferido por
Despacho Decisório Eletrônico, visto que o pagamento encontrava-se integralmente utilizado
para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório,
onde alegou que havia apurado indevidamente o tributo e que constatado o erro, apresentou a
DCOMP. A DRJ proferiu acórdão, através do qual não conheceu a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob o fundamento de que não lhe caberia analisar apenas
questões expressamente apreciadas no despacho decisório, e que questões não apreciadas na
origem transbordam sua competência e deveriam ser analisadas pelo titular da Delegacia de
Origem.
Inconformado com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário,
no qual relata erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro
presumido e dedicada à atividade gráfica, estaria submetida ao percentual de presunção de 8% e
12%, respectivamente, ao invés do percentual de 32%. Informa que constatado o erro apresentou
DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ. Anexou cópia das DCTF original e retificadora, bem como
DIPJ original e retificadora. Ao final, requereu que fosse reconhecido o direito creditório e
homologada a compensação.
O contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade à Informação
Fiscal, onde defende que sua atividade está sujeita aos percentuais de presunção de 8% e 12%
por ser atividade industrial nos termos do art. 4° do RIPI/2002, e não prestadora de serviços,
como entendeu a autoridade fiscal. Acrescenta que os créditos apresentados são efetivos e
devidos à recorrente, considerando que os pagamentos foram efetuados a maior com base nos
valores das DCTF retificadoras. Ao final, o contribuinte requereu o cancelamento da Informação
Fiscal e a homologação da DCOMP, e subsidiariamente, requereu a determinação do Delegado
para que fosse informado à Fazenda Nacional sobre a regularidade do procedimento da Litigante.
Alternativamente, requereu o encaminhamento da manifestação à DRJ para seguimento, nos
termos do PAF.
A Unidade de Origem enviou questionamento à Procuradoria da Fazenda para
dirimir dúvida acerca do fluxo recursal, pois havia pedido do contribuinte para que o processo
fosse remetido à DRJ e decisão judicial concedendo a segurança, nos termos da fundamentação.
A Procuradoria opinou que a interpretação a ser dada ao caso, em estrita
obediência e fidelidade ao comando judicial encartado no writ, é a de que o recurso voluntário
fosse remetido ao CARF para julgamento.
Seguindo a opinião da PFN, os autos foram remetidos ao CARF para julgamento
do recurso apresentado pela interessada.
É o relatório do que entendo necessário para compreensão dos autos.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911010/2009-92

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Primeiramente, cumpre fazer uma breve síntese das etapas deste processo:
1- Apresentação da DCOMP;
2- Despacho decisório eletrônico indeferiu pedido de compensação -pagamento
já alocado;
3- Manifestação de Inconformidade - alega erro na apuração, pois o
contribuinte estaria submetido aos percentuais de presunção de 8% e 12%,
informa que houve retificação das declarações;
4- Acórdão da DRJ não conhece da manifestação de Inconformidade, por
entender que não é sua competência retificar a DCTF entregue;
5- Recurso Voluntário: insiste no erro da apuração, informa retificação das
declarações;
6- Decisão judicial em MS, concedendo a segurança;
7- Processo devolvido para DRF, emitida Informação Fiscal que não reconhece o
crédito sob o fundamento de que a atividade do contribuinte é de prestação de
serviços e não de indústria, logo, não houve erro na apuração;
8- Segunda manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra a informação fiscal que indeferiu o crédito;
9- Após consulta à PFN, processo é enviado ao CARF para análise do recurso
voluntário.
Diante desses fatos, em face da opinião da PFN, que sugeriu o envio do recurso
voluntário ao CARF, a Delegacia de Origem encaminhou o processo para este Órgão
para análise do mesmo.
O despacho de encaminhamento ao CARF (efl. 122) menciona o recurso voluntário de
fls. 51/56.
Pois bem.
A decisão recorrida não no sentido de não conhecer a manifestação de inconformidade
do contribuinte sob o fundamento de que não lhe caberia analisar apenas questões
expressamente apreciadas no despacho decisório, e que questões não apreciadas na
origem transbordam sua competência e deveriam ser analisadas pelo titular da
Delegacia de Origem.
Inconformado com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário, no
qual relata erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro
presumido e dedicada à atividade gráfica, estaria submetida ao percentual de
presunção de 8% e 12%, respectivamente, ao invés do percentual de 32%. Informa que
constatado o erro apresentou DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ. Anexou cópia das
DCTF original e retificadora, bem como DIPJ original e retificadora. Ao final,
requereu que fosse reconhecido o direito creditório e homologada a compensação.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911010/2009-92

Compulsando os autos, verifica-se que sua manifestação de inconformidade atende os
requisitos do art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, e a questão da decisão da DRJ
para não conhecimento envolveria sua competência .
Apesar de vários indícios do seu direito na peça manifestatória do contribuinte, não a
apreciou, nem a conhecendo.
Conforme jurisprudência já formada neste colegiado, a busca pela verdade material
tem superado, quando não afeta negativamente questões processuais relevantes, as
informações prestadas em declaração, desde que devidamente comprovado pelo
contribuinte.
Não cabe ao Erário o enriquecimento indevido por eventuais erros sanáveis e/ou
superáveis cometidos pelo contribuinte.
Assim, entendo que a DRJ deveria ter sim conhecido a manifestação de inconformidade
apresentada, pois atende os requisitos da legislação aplicável (Decreto no 70.235/72), e
se assim entendesse, avançado na sua análise, dependendo de eventuais questões
prejudiciais.
No caso, sem maiores delongas, entendo que a decisão da DRJ deva ser reformada
parcial, e ocorra nova decisão, desta vez conhecendo da manifestação de
inconformidade e análise as questões suscitadas pelo contribuinte, superando a
preliminar acolhida na decisão a quo.
Assim, após ciência deste novo acórdão, transcorrido o prazo para a apresentação do
recurso voluntário, retornem-se os autos a este colegiado para inclusão em nova pauta
de julgamentos.

Conforme consignado acima, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e
na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente o acórdão
recorrido no que tange ao seu conhecimento, para que ocorra nova decisão, superando
os fundamentos anteriores da preliminar acolhida.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de determinar o envio dos autos à DRJ para julgamento da
manifestação de inconformidade juntada aos autos, retomando-se, a partir daí, o rito processual administrativo
devido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911010/2009-92

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital